Tribunal: TJES
Processo: 5004436-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004436-15.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUSTAS REMANESCENTES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
D
e fato, a Fazenda Pública possui isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais, conforme art. 91, do CPC, art. 39 da Lei nº 6.830/80 e art. 284, V, do Código de Normas da Corregedoria de Justiça,
e
, caso vencida, deverá ressarcir as despesas pagas pela parte vencedora.
2.

Contudo, no presente caso há uma particularidade. O processo originário tramitou em cartório quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, razão pela qual compete ao Estado ressarcir as despesas antecipadas pela par
te
contrária, bem como arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela respectiva serventia.
3.
A
própria Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, dispõe que,
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”
.
4.

Tal dispositivo, embora sustentado pelo agravante a sua inconstitucionalidade, não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários,
eis que direciona as receitas advindas de cartório não-oficializado criado em momento anterior, assegurada pela constituição, conforme o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

5.

Além disso, também não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, com base na ADI nº 1.498, vez que
o E. STF, neste precedente, não previu a isenção do ente federativo sucumbente ao pagamento das despesas processuais em favor do titular da serventia judicial não-oficializada.
6.

Por fim, também não verifico o instituto da “confusão”, previsto no art. 381, do CC, tendo em vista que as custas processuais remanescentes servem para remunerar o trabalho exercido pela delegatária da serventia.
7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004436-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A

Advogado do(a) AGRAVADO: EGIDIO PEDROSO DE BARROS FILHO - ES207

VOTO

Conforme relatado,
o Estado do Espírito Santo
interpôs recurso alegando, em síntese, (i) a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (ii) o recolhimento das custas, pelo Estado, enseja a hipótese do instituto civil da “confusão”; (iii) a impossibilidade de expedição de RPV, de ofício, sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença, violando, assim, o devido processo legal; (iii) acaso superado os pontos acima, deve haver manifestação acerca da destinação dos valores eventualmente pagos, com a determinação de rateio da taxa de fiscalização entre os demais beneficiários legais (TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES); (iv) deve ser observado o teto constitucional da remuneração dos servidores públicos na hipótese de pagamento das custas processuais remanescentes.

Pois bem.
Não vejo como alterar o entendimento outrora externado. Explico.

De fato, a Fazenda Pública possui isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais, conforme art. 91, do CPC, art. 39 da Lei nº 6.830/80 e art. 284, V, do Código de Normas da Corregedoria de Justiça, e, caso vencida, deverá ressarcir as despesas pagas pela parte vencedora.

Contudo, no presente caso há uma particularidade. O processo originário tramitou em cartório quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, razão pela qual compete ao Estado ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária, bem como arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela respectiva serventia.

Com efeito, as serventias extrajudiciais
“são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos.”
(EREsp 889558/PR, Relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 11/11/2009).

Ademais, a própria Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, dispõe que,
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”
.

Tal dispositivo, embora sustentado pelo agravante a sua inconstitucionalidade, não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, eis que direciona as receitas advindas de cartório não-oficializado criado em momento anterior, assegurada pela constituição, conforme o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Não há previsão nas Constituições de 1969 (art. 206) e 1988 para reconhecer a isenção dos entes públicos do recolhimento das despesas processuais remanescentes no âmbito dos cartórios não-oficializados já existentes. A propósito, o próprio art. 31 da ADCT, de maneira expressa, esclarece a exigência de respeito aos direitos dos titulares das serventias nessa configuração.

Além disso, também não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, com base na ADI nº 1.498, vez que o E. STF, neste precedente, não previu a isenção do ente federativo sucumbente ao pagamento das despesas processuais em favor do titular da serventia judicial não-oficializada.

Logo, não deve ser afastada a aplicação da legislação estadual. O C. STJ, acerca da ausência de isenção do pagamento das custas processuais devidas às serventias não-oficializadas, possui entendimento consolidado, nos seguintes termos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas.
Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009. 2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018, STJ).

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS. SÚMULA 83/ STJ. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento.
Nesse sentido os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 403.483/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no AREsp 368.833/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 353.388/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/09/2013, DJe 18/09/2013; AgRg no REsp 1180324/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/08/2010; EREsp 979.784/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 11/06/2010. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais II. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. III. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares. IV. (...).” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024140257957, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018).

“
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PENSÃO POR MORTE. FORMA DE PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. CUSTAS PELA FAZENDA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. I - (...). VI - Tratando-se a Serventia da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória de vara judicial não oficializada, conforme o disposto no §1º do artigo 20 da Lei Estadual n. 9.974⁄2013, este E. TJES tem se manifestado no sentido de que, ainda que a parte vencida seja Autarquia Estadual, o pagamento das custas processuais será devido. VII - (...).” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024169005139, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 11/10/2016).

Por fim, também não verifico o instituto da “confusão”, previsto no art. 381, do CC, tendo em vista que as custas processuais remanescentes servem para remunerar o trabalho exercido pela delegatária da serventia.

Sob os argumentos acima expostos
,
conheço
e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.07.2023:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, nos termos do art. 144, II, do CPC.